Tribunal: STF
Processo: ARE 1250691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO, PELO CANDIDATO, DE DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA. INABILITAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. 'O edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, que não podem ser dispensadas pelas partes' (RMS 26.630/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009).
    2. No caso, a instrução revela que o apelante NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES CRIMINAIS exigidas pelo item 3.11 do edital 01/2009, o qual regulamentou o concurso de agente penitenciário.
    3. Sendo edital a lei do concurso, o qual impõe igualdade de condições entre os participantes do certame, deve prevalecer, ante a atitude do próprio apelante antes narrada, o comando previsto no item 10.5 do referido edital, o qual leciona que 'será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 10.7 (...)'.
    5. A afirmação do Estado de que '(...) não excluiu o candidato demandante em virtude de sua vida social pregressa inadequada ou em função de contra ele pender processos criminais ainda não transitados em julgado (...) A exclusão do candidato, bem se diga, operou-se em virtude da omissão verificada no momento da posse precária, em que não foram apresentadas certidões (sejam positivas, sejam negativas) mencionadas no item 3.11 do edital, jamais por sua conduta social' (fls. 249).
    6. Sentença mantida.
    7. Recurso conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, caput; 5º, LVII e LXXVIII; e 37, caput e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente